Tribunal: TJDFT
Processo: 0736738-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736738-37.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA DE BENS ESSENCIAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por Viplan Viação Planalto Ltda., empresa em recuperação judicial, contra decisão do Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, nos autos de Execução Fiscal n° 0008545-91.2013.8.07.0015, deferiu a penhora de valores, sem consultar o Juízo da Recuperação Judicial. II. Questão em discussão 2. Discute-se no agravo se o Juízo da Execução Fiscal tem competência para manter a penhora de bens de empresa em recuperação judicial, sem remeter a questão ao Juízo da Recuperação, conforme as disposições da Lei n° 11.101/2005, com as alterações da Lei n° 14.112/2020. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada do STJ considera que, embora a recuperação judicial não suspenda automaticamente as execuções fiscais, a competência para avaliar a manutenção ou substituição de atos de constrição que recaiam sobre bens essenciais à atividade empresarial cabe ao Juízo da Recuperação Judicial, em razão da cooperação jurisdicional entre os juízos, nos termos da Lei n° 14.112/2020. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo de Instrumento provido. Unânime. Tese: Reconhecida a incompetência do Juízo da Execução Fiscal para deliberar sobre a penhora de bens essenciais à atividade da empresa em recuperação judicial. __________________________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, art. 6o, §§ 7o-A e 7o-B; Lei no 14.112/2020. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.694.261/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 28/06/2021. O recorrente alega violação aos artigos 6o, §§ 7o-A e 7o-B, da Lei 11.101/2005, e 69 do Código de Processo Civil, defendendo a competência do Juízo da Execução Fiscal para determinar a constrição de bens da pessoa jurídica recorrida que se encontra em recuperação judicial. Invoca dissídio jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 6o, §§ 7o-A e 7o-B, da Lei 11.101/2005, e 69 do Código de Processo Civil e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002